Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006702-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nepotismo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA E DE AJUSTE DO PROTESTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SANADO POR RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DIREITO DO EXECUTADO À DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDA COMO AUTÔNOMA, MAS RECEBIDA COMO INCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e deixou de conhecer ação declaratória incidental apresentada pelo executado no cumprimento de sentença, bem como contra decisões incidentais relativas à penhora e ao protesto judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se cabe apreciação imediata, em sede recursal, dos pedidos de levantamento da penhora e de desconstituição/ajuste do protesto;

(ii) estabelecer se houve vícios na decisão que rejeitou os embargos de declaração e se seria cabível reconhecer má-fé do exequente ou condenação em honorários;

(iii) determinar a correção da decisão que não conheceu a denominada ação declaratória incidental, recebendo-a apenas como incidentes no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses do art. 1.015 do CPC ou, excepcionalmente, pela taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), desde que demonstrada urgência concreta, o que não se verifica quando a penhora e o protesto não acarretam dano irreversível.

Antecipar o exame dos pedidos não apreciados pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

A retificação dos cálculos determinada pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 525, § 5º, do CPC, sanando excesso de execução sem comprometer a certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial.

O erro de cálculo não caracteriza litigância de má-fé (arts. 776 e 777 do CPC), sendo indispensável prova de conduta dolosa, ausente no caso.

A desistência da execução constitui direito potestativo exclusivo do credor, nos termos do art. 775 do CPC, não cabendo ao juiz ou ao executado impô-la.

Não cabe condenação em honorários sucumbenciais contra o Ministério Público em ações civis públicas, conforme o art. 18 da Lei 7.347/85 e a jurisprudência do STJ.

A denominada ação declaratória incidental, por ter natureza autônoma e endereçamento inadequado, foi corretamente não conhecida, embora seus pedidos tenham sido recebidos como incidentes, em respeito à cooperação processual.

O cumprimento de sentença realizado nos termos legais não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento somente admite exame de matérias não previstas no art. 1.015 do CPC quando presente urgência concreta que torne inútil a apreciação posterior.

O excesso de execução corrige-se por retificação de cálculos, sem afetar a validade do título judicial.

O erro de cálculo do exequente não caracteriza litigância de má-fé, ausente prova de dolo.

A desistência da execução é faculdade exclusiva do credor, não podendo ser imposta judicialmente.

Não cabe condenação em honorários sucumbenciais contra o Ministério Público em ações civis públicas.

Ação declaratória incidental indevidamente protocolada nos autos do cumprimento de sentença pode ser recebida como incidente processual, sem prejuízo ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 525, § 5º, 775, 776, 777 e 805; Lei 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 1166846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Improbidade Administrativa nº 0007240-75.2016.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital.

Na origem, o executado manejou exceção de pré-executividade por excesso de execução, a qual foi acolhida parcialmente, com determinação para retificação dos cálculos pelo Parquet. Apresentado o Relatório Técnico nº 49/2025 e a memória de cálculo, o quantum foi corrigido para R$ 62.659,51. Em seguida, o executado opôs embargos de declaração e ajuizou “ação declaratória incidental”, que não foi conhecida; todavia, seus pedidos foram recebidos como incidentes autônomos, ficando a análise postergada.

Irresignado, o agravante requer, em síntese: (i) desconstituição/ajuste do protesto — menciona apontamento no valor de R$ 201.550,87 —; (ii) levantamento da penhora de seu veículo (Jeep/Renegade, avaliado em R$ 72.000,00); (iii) suspensão da execução; (iv) condenação em honorários e danos morais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, tendo sido determinado o regular prosseguimento da ação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento e, se conhecido, desprovimento do recurso, destacando: (a) a correção do valor executado (R$ 62.659,51); (b) que os pedidos de levantamento de penhora e ajuste de cadastros foram recebidos como incidentes e aguardam apreciação do juízo da execução; (c) que houve suspensão para negociação de ANPC (art. 17-B da LIA) e posterior retomada, reforçando a necessidade de deliberação inicial pelo primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, por seu desprovimento, ressaltando a ausência de urgência (Tema 988/STJ) e a postergação pelo juízo de origem dos pedidos de levantamento de penhora e de desconstituição do protesto, inclusive registrando que a audiência de conciliação designada não se realizou.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Admissibilidade Parcial

O agravo de instrumento, como se sabe, é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC e, de forma excepcional, pela chamada “taxatividade mitigada” (Tema 988/STJ). Contudo, a aplicação desse precedente exige a presença de urgência concreta, consubstanciada na inutilidade do julgamento ao final.

Na espécie, os pedidos de levantamento da penhora e de desconstituição/ajuste do protesto sequer foram apreciados pelo juízo de origem. Ao contrário: foram recebidos como incidentes autônomos e tiveram a análise expressamente postergada, inclusive porque a audiência de conciliação designada não se realizou.

Antecipar tal apreciação em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, em afronta direta à lógica do duplo grau. Ademais, não se vislumbra urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade:

- a penhora recai sobre bem móvel de expressivo valor, servindo como garantia regular da execução, lastreada em título judicial;

- o protesto decorre de decisão judicial e se vincula ao dever legal de publicidade e coercibilidade, não havendo demonstração de risco irreversível ou dano de difícil reparação.

Ressalte-se que o indeferimento do efeito suspensivo já consignou a ausência de
periculum in mora
qualificado, o que reforça a inviabilidade da cognição imediata.

Por isso, não conheço do agravo na parte em que impugna o protesto e a penhora, por ausência de urgência (Tema 988/STJ) e para evitar supressão de instância.

Mérito Remanescente.

Na parte conhecida — irresignação contra a rejeição dos embargos de declaração e o não conhecimento da denominada “ação declaratória incidental” — não assiste razão ao agravante.

A decisão atacada foi técnica e juridicamente correta ao rejeitar os embargos.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado Ralf Rodrigo Viegas da Silva em face da decisão de Id. 152156172, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade para reconhecer excesso de execução (Id. 178342982).

Entretanto, as alegações do embargante/executado não procedem, sendo o caso de rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Em primeiro lugar, o Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade de retificação do valor da execução, desde que haja título executivo válido. O artigo 525, § 5º, do CPC, estabelece que, havendo excesso de execução, o executado deve indicar o valor que entende correto e o juiz pode determinar a adequação do montante.

Assim, a correção dos cálculos não configura dilação probatória indevida, mormente se efetivada por determinação do Juízo, com o fito de possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença, justamente por ter sido reconhecido o alegado excesso de execução.

Da mesma forma, não há qualquer ofensa aos artigos 783 e 803 do CPC, haja vista que o simples fato de ser necessário refazer os cálculos não implica, por si só, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. O título executivo,
in casu
, é válido, mas restou reconhecido pelo Juízo que o exequente apurou equivocadamente a quantia devida. Logo, o excesso de execução não invalida o título em si, apenas torna imperiosa a sua adequação ao valor correto.

No tocante à alegação de omissão sob o argumento de que o magistrado deveria ter oportunizado ao exequente a escolha entre desistir da execução ou continuar também não se sustenta, pois a possibilidade de desistência prevista no artigo 775 do CPC deve ser expressamente requerida pelo exequente, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, o exequente tem o direito de desistir da execução (ou parte dela), independentemente da concordância do executado, salvo se houver interesse público ou terceiros envolvidos. Porém, não há dever do Juízo de intimá-lo para manifestar quanto a esse direito.

Além disso, houve concessão de prazo para manifestação do exequente quanto aos pedidos contidos na Exceção de Pré-executividade, conforme despacho de Id. 121272089, de forma que, caso fosse de seu interesse exercer o direito de desistir da execução, poderia tê-lo feito.

O embargante também sustenta que a decisão judicial deixou de analisar a aplicação dos artigos 776 e 777 do CPC, alegando que a cobrança excessiva de multas configuraria ato atentatório à dignidade da justiça, além dar direito à responsabilização do exequente pelos supostos danos sofridos.

As alegações do embargante não se merecem acolhida, pois a simples constatação de excesso de execução não implica na aplicação do artigo 777 do CPC, que exige prova de má-fé ou conduta dolosa do exequente para frustrar a execução.

Com efeito, o excesso de execução não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessária a comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica apenas pelo excesso de execução. A jurisprudência estabelece que o mero erro no valor executado não é suficiente para caracterizar a má-fé ou justificar a aplicação de multa[1].

Ademais, a invocação do artigo 776 do CPC é inadequada, pois a responsabilidade do exequente por eventuais danos ao executado exige que a obrigação exequenda seja declarada inexistente, no todo ou em parte, por sentença transitada em julgado, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, não procedem as alegações de vício na decisão embargada sob o argumento de que o exequente deveria ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. Isso porque a decisão embargada expressamente fundamentou a ausência de honorários nos termos do artigo 18 da Lei 7.343/85, bem como em jurisprudência pátria acerca da matéria posta em Juízo.

Além disso, a tese de má-fé do exequente não foi adequadamente desenvolvida nem demonstrada nos autos, sendo insuficiente para justificar a condenação em honorários, mormente porque, como já dito, a necessidade de ajustes nos cálculos não configura má-fé, mas apenas uma questão contábil que pode ser corrigida dentro do procedimento de execução.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para acolhimento dos embargos, que devem ser rejeitados.

2. Ação Declaratória Incidental:

O executado Ralf Rodrigo Viegas da Silva apresentou, por meio da petição de Id. 179162713, “Ação Declaratória Incidental Com Pedido De Tutela Antecipada Antecedente”, endereçada ao Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

O executado/autor alega que a execução foi conduzida de forma abusiva, com imposição de restrições desproporcionais, incluindo protesto indevido, restrição de veículo e bloqueios financeiros reiterados.

Afirma que tais medidas violam princípios fundamentais, incluindo a dignidade da pessoa humana, bem como que houve violação ao princípio do modo menos gravoso de execução, previsto no artigo 805 do CPC.

O ora executado figura, na petição, como autor e aponta o Ministério Público do Estado de Mato Grosso como réu, fundamentando-se nos artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil e apresentando os seguintes pedidos:

“Que seja recebida, na forma inaudita altera parte a ação declaratória, sob a ótica do princípio da fungibilidade, se assim achar necessário, e que seja julgado seu mérito apartado da execução principal.

Que seja concedida liminar, inaudita altera parte, a fim de declarar que seja imediatamente suspenso e retirado o nome de RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA, 73013817, conforme ID-73013814 e ID-73013815, 73013817 do processo, que seja informado à senhora OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA, Tabeliã do 4º Serviço Notarial de Cuiabá (Cartório de Protesto), Rua Campo Grande, 533, Centro Norte, CEP: 78.005-170, nesta, no valor errôneo de R$ 201.580,87 (duzentos e um mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos). (Fundamentado também pelo artigo 42 do CDP)

Que seja concedida liminar, inaudita altera parte, a fim de declarar que seja enviado ofício ao cadastro de improbidade administrativa, Conselho Nacional de Justiça, a fim de retirar o nome de RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA, conforme dívida errônea de R$ 201.550,87 (duzentos e um mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos).

Que seja concedida liminar, inaudita altera parte, a fim de declarar: conforme DI-63222883, para que seja retirado o nome de RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA, da restrição do veículo Caminhoneta, Modelo Jeep/Renegade 1.8, Ano: 2017/2018, Renavam: 011.358.718-49, Chassi 988611XLK15165, visto que a sua avaliação é bem maior que o valor da dívida, sendo inclusive a única maneira do requerente sobreviver, concretizando que também é cuidador principal de sua genitora, senhora idosa, portadora de Alzheimer, cujas necessidades especiais exigem constante acompanhamento e deslocamento. O veículo, portanto, não é um luxo, mas uma ferramenta vital para que o Executado possa atender às necessidades básicas de sua mãe.

Que seja julgado no mérito totalmente procedente os pedidos do presente feito.

Que seja condenado o exequente ao pagamento ao exequente em 20% de honorários de sucumbência, que esses honorários sejam doados à Fundação Abrigo Bom Jesus – Serviço Social – cuidar de idosos.” (Id. 179162713 - Pág. 8).

Em que pese as alegações do executado, a petição de Id. 179162713 contém pretensão de ação, tendo sido indevidamente juntada nos autos do presente cumprimento de sentença.

Com efeito, além de endereçada a outro Juízo, a petição é intitulada de “Ação Declaratória Incidental com Pedido de Tutela Antecipada Antecedente”, razão pela qual deveria ter sido distribuída como ação autônoma.

Assim, por inadequação da via processual, deixa-se de conhecer a referida petição como ação incidental, sem prejuízo de seu eventual ajuizamento em autos próprios.

No entanto, considerando os princípios da economia processual e da cooperação processual, passo à análise dos requerimentos formulados, interpretando-os como pedidos autônomos incidentais dentro do cumprimento de sentença.

No tocante ao excesso de execução, já restou devidamente analisado em decisão anterior, estando o feito aguardando eventuais correções nos cálculos que deverão ser promovidas pelo exequente nos termos do decisum de Id. 152156172.

Quanto aos pedidos de adequação das informações nos cadastros restritivos e do levantamento da penhora de bens, postergo a análise de tais pedidos para após a realização da audiência de conciliação.

Assim, apesar da inadequação da via processual escolhida, os requerimentos formulados não comportam acolhimento por ora, podendo ser analisados sem a necessidade de distribuição de ação autônoma, dentro da competência do juízo da execução, porém em momento oportuno.

(...)

4. Deliberações Finais:

Ante o exposto, Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por Ralf Rodrigo Viegas da Silva, porém, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez que inexistem omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado.

Tendo em vista a inadequação da via processual, DEIXO de conhecer a petição de Id. 179162713 como ação incidental, sem prejuízo de seu eventual ajuizamento em autos próprios.

Contudo, recebo a referida petição como pedidos autônomos no bojo da presente execução e POSTERGO a análise dos pedidos de adequação das informações nos cadastros restritivos e de levantamento da penhora de bens para momento posterior à audiência de conciliação, quando as partes poderão firmar autocomposição inclusive sobre tais pedidos.

Por fim, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de preclusão consumativa apresentado na petição de Id. 182767334.”

Destarte, não há vício sanável por embargos, tampouco ilegalidade no não conhecimento da ação incidental ante a inadequação da via eleita.

O juízo de origem determinou a retificação dos cálculos para sanar excesso de execução, fixando o débito em R$ 62.659,51. Tal providência encontra amparo direto no art. 525, §5º, do CPC, não havendo falar em ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título. O excesso de execução não contamina o título judicial, mas apenas demanda adequação contábil, o que foi corretamente feito.

Quanto à alegação de má-fé do exequente (arts. 776 e 777 do CPC), trata-se de tese vazia: a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero erro de cálculo não caracteriza litigância de má-fé, sendo imprescindível prova de conduta dolosa, ausente no caso concreto. Pretender transformar equívoco contábil em sanção processual revela tentativa artificial de inverter a lógica do cumprimento de sentença.

Do mesmo modo, não há dever judicial de intimar o exequente para desistir da execução. O art. 775 do CPC consagra direito potestativo exclusivo do credor, que não pode ser imposto ou presumido pelo magistrado.

Igualmente improcede a tese de honorários: o art. 18 da Lei nº 7.347/85 veda condenação em sucumbência contra o Ministério Público em ações civis públicas, entendimento consolidado pelo STJ.

Assim, os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, pois inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

Da “Ação Declaratória Incidental”.

O agravante apresentou petição intitulada como ação declaratória incidental, indevidamente protocolada nos próprios autos de cumprimento. Além de endereçada a outro juízo, a peça tinha natureza de ação autônoma, razão pela qual o magistrado acertadamente deixou de a conhecer, preservando a técnica processual.

Ainda assim, em respeito à economia e cooperação processuais, os pedidos foram recebidos como incidentes no bojo da execução. O juízo de primeiro grau manteve-se competente para apreciá-los no momento adequado, notadamente após a tentativa de conciliação.

Rechaça-se, portanto, a alegação de nulidade ou omissão: ao contrário, a decisão demonstrou equilíbrio entre rigor técnico e pragmatismo processual.

Com efeito, os argumentos do agravante não passam de tentativa de rediscutir matérias já corretamente apreciadas ou de forçar a apreciação prematura de pedidos cujo exame compete, em primeiro momento, ao juízo da execução.

A jurisprudência é firme no sentido de que a intervenção prematura do tribunal, em hipóteses não urgentes, caracteriza supressão de instância e afronta ao devido processo legal (STJ - AgInt no AREsp: 1166846 SP 2017/0226950-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024).

Ademais, a alegada violação ao princípio do modo menos gravoso (art. 805 do CPC) deve ser analisada pelo magistrado da execução, que detém melhores condições de aquilatar proporcionalidade e adequação das medidas executivas.

Por fim, a narrativa de “dano moral” carece de qualquer suporte jurídico: o cumprimento de sentença, realizado em estrita observância às regras processuais, não configura ilícito civil indenizável.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo quanto aos pedidos de levantamento da penhora e de desconstituição/ajuste do protesto, por ausência de urgência e para evitar supressão de instância.
Na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou os embargos de declaração e recebeu a denominada ação incidental como incidentes autônomos a serem oportunamente apreciados pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025